Tribunal: TJPA
Processo: 0802363-33.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802363-33.2023.8.14.0008

APELANTE: VITORIO HENRIQUE COELHO LAMEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONVENCIMENTO CONDENATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão que condenou o ora apelante à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se a inobservância das formalidades legais quanto ao reconhecimento de pessoa permite a desconstituição do édito condenatório, por ausência de provas hígidas e concretas acerca da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifico que o procedimento ora impugnado não foi o único elemento probatório considerado pelo magistrado para o seu convencimento acerca da autoria do crime, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados aos autos.

4. Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção - “distinguishing” - em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

5. Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado a quo apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do c. STJ sobre a matéria. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outros elementos independentes e suficientes à comprovação da autoria.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 871.568/PE (2023/0425139-7), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 21/05/2025, P. 26/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 849.250/SP (2023/0304250-5), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 21/05/2025, P. 26/05/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.693.007/SP (2024/0258724-0), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 26/02/2025, P. 05/03/2025; TJ/PA, AC nº 0800796-15.2024.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 02/06/2025, P. 10/06/2025; TJ/DFT, AC nº 0703145-28.2022.8.07.0019, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., J. 22/05/2025, P. 02/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Vitório Henrique Coelho Lameira
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 25230434, que no dia
16 de junho de 2023
, entre 06h00min e 07h00min, nos município de
Paragominas/PA
e
Ipixuna do Pará/PA
, o ora apelante
Vitorio Henrique Coelho Lameira
praticou
02 (dois) crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, em
continuidade delitiva
, contra as vítimas
Lucas Montovanelli
e
David Alves de França
, respectivamente.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima citados, na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, próximo à Loja “Liliane Magazine”, a vítima
Lucas Montovanelli
estava em via pública, quando o ora apelante
Vitório Lameira
e outros dois indivíduos, não identificados, aproximaram-se do ofendido e pediram informações. Em seguida, mostraram uma
arma de fogo
, oportunidade em que
anunciaram o assalto
e
subtraíram
o veículo
Fiat Palio EX
, cor vermelha, placa JUB 5286, e
01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J8
, cor preto, numeral (91) 99305-5190. Após o roubo, o ora apelante e seus comparsas empreenderam fuga, em posse da
res furtiva
, sentido à
Praça do Ginásio
.

Relatou que,
no mesmo dia
, por volta das 07h00min, o ora apelante e seus comparsas, utilizando o veículo anteriormente roubado, dirigiram-se para a
Rodovia BR 010
, oportunidade em que cruzaram com o segundo ofendido, o nacional
David França
, em seu veículo
Toyota Corolla XEI 2.0
, cor branca, placa OTS 5358, estacionado às margens da estrada, na entrada do ramal de acesso à
Comunidade Ernaldo
, no município de
Ipixuna do Pará/PA
.

Comunicou que, ao avistarem
David
, os autores do delito pararam no local e o abordaram com uma
arma de fogo
. Ato contínuo,
Vitório Lameira
e seus comparsas amarram a vítima, colocaram-no no banco de trás do veículo e o levaram até a entrada do ramal de acesso à
Comunidade Campo Boi
, local em que deixaram
David
e empreenderam fuga,
subtraindo o seu veículo
, bem como,
seu aparelho celular Iphone XS
, cor dourada.

Mencionou que, após a ocorrência, a vítima
David
pediu ajuda para duas mulheres que passavam pelo ramal e se dirigiu para a
Delegacia de Polícia
para noticiar o crime.

Em sede policial, a mencionada vítima descreveu as características físicas de 02 (dois) autores do delito, afirmando que eram magros, baixos e brancos, sendo que um tinha tatuagens no antebraço. Contudo,
David
não soube descrever o terceiro indivíduo.

De posse de tais informações, o serviço de inteligência da Polícia Militar monitorou as câmeras das rodovias e constatou que, no dia
16 de junho de 2023
, por volta das 15h02min, o veículo Corolla, cor branca, pertencente à segunda vítima
David França
, estava na área do
Porto do Arapari
.

Desta forma, a guarnição policial fez a abordagem do veículo e prendeu em flagrante o ora apelante
Vitório Lameira
.

Diante dos
indícios
de
materialidade e autoria do crime
, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, em relação à vítima
Lucas Montovanelli
, e nas penas do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, em relação à vítima
David Alves de França
.

Em
17 de julho de 2023
, ID 25230435, o juízo
a quo
procedeu ao
recebimento da denúncia
.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08 de julho de 2024
, ID 25230490.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
em
29 de julho de 2024
, ID 25230500.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
12 de novembro de 2024
, ID 25230501.

Recurso
recebido
em
13 de novembro de 2024
, ID 25230502.

Em suas
Razões Recursais
, ID 25230504, a defesa requereu a
desconsideração
do
reconhecimento fotográfico
como meio de prova suficiente para imputação da autoria delitiva, dado que não
atende aos requisitos legais
e é
incompatível
com os
princípios constitucionais
, sendo
imperiosa
a
absolvição
do ora apelante por
ausência de provas
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25230507, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 25819470, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva, em síntese, a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas da autoria delitiva
, argumentando que o
reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitiva não obedeceu as
formalidades legais
previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
, não sendo
idôneo
como
elemento de prova
suficiente a arrimar o édito condenatório.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, a
6ª – Sexta Turma
do
c. STJ
, firmou a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem
obrigatoriamente
atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
“a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu
o Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”
, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica pátria
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. p. 1313)
.

Tem-se, portanto, que o
reconhecimento pessoal do acusado
não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

Na hipótese dos autos, o juízo sentenciante, ao discorrer sobre a
autoria delitiva
, pontuou,
in verbis
:

“(...). A pretensão punitiva estatal merece acolhida parcial.
A materialidade do delito de roubo está revelada pelo Boletim de Ocorrência Policial
, que deu origem à persecução,
registrado imediatamente após o momento indicado pelo Ministério Público na denúncia como de ocorrência do delito
;
bem como pelas declarações das vítimas em juízo
,
ao encontro daquelas antecipadas em sede administrativa
.
Verifica-se a materialidade delitiva
,
ainda
,
por meio do auto/termo de exibição e apreensão
,
ao Id. 95037548, pág. 08
,
e das declarações do próprio acusado em sede policial
.
Tais elementos asseveram, de igual modo
,
a autoria
.
A vítima Osvaldo Nunes
,
em juízo
,
afirmou que estava montando a sua banquinha na feira
,
por volta das 06h da manhã
,
quando foi abordado por 03 indivíduos
,
sendo que 01 (um) estava em posse de arma de fogo e
,
após
,
levaram o carro
.
A vítima de forma detalhada relatou a prática delituosa
,
disse que abordagem se deu
,
quando um dos indivíduos perguntou onde era a parada de ônibus mais próxima
,
momento em que a vítima levantou os braços para indicar a direção da parada e logo em seguida o colocaram a arma de fogo e pediram a chave do carr
o.
Disse também que os indivíduos tentaram lhe colocar dentro do carro
,
mas que ele havia conseguido escapar
. Por fim,
a vítima Osvaldo Nunes reconheceu o acusado como sendo um dos indivíduos que o roubaram e afirmou com convicção que foi Vitório Henrique que apontou a arma de fogo
.
Ademais
,
mencionou que o veículo subtraído foi recuperado no mesmo dia
,
por volta das 14h
.
A vítima David Alves
,
por sua vez
,
em juízo
, a
firmou que estava parado na BR
,
na entrada do ramal do Enalco
,
em Ipixuna do Pará
,
esperando o avó
,
quando foi abordado por 03 (três) indivíduos
,
em um veículo Pálio
,
cor vermelha
,
e subtraíram seu veículo Corolla e um aparelho de celular
.
Afirmou que apenas um deles estava em posse de arma de fogo
. Por fim,
mencionou que o veículo foi encontrado em Barcarena
,
após ter sido rastreado
.
Disse que ao ir à delegacia recuperar o automóvel
,
reconheceu o acusado por meio de uma fotografia e afirmou ter sido ele um dos autores do roubo
.
Em seu interrogatório judicial
,
Vitório Henrique afirmou que José Raimundo
,
indivíduo que ele havia conhecido dentro do sistema penal
,
havia lhe ligado no dia 16 de junho de 2023 perguntando se ele tinha carteira de habilitação e perguntado se ele poderia levar um carro (corolla) de Barcarena para Belém
.
Disse que aceitou o pedido do colega e assim o fez
.
Por fim
,
afirmou que estava sozinho
,
quando foi abordado pela polícia militar e disse que não foi encontrado nada mais
. No entanto, considero que,
perante a Autoridade Policial
,
o acusado apresentou versão verossímil dos fatos, alinhada à prova produzida em juízo
,
bem como pelas declarações das vítimas ao se referir de forma detalhada à prática delituosa
. Em seu interrogatório policial,
o acusado afirmou que subtraiu o veículo para pagar um advogado que havia o colocado em regime semiaberto antes do prazo
.
Afirmou que foi de ônibus para Paragominas no dia 15 de junho de 2023 para cumprir “essa missão” e que chegando lá foi recebido por um indivíduo chamado Rony
,
que havia conhecido dentro do sistema penal
,
que Rony foi buscá-lo em um pálio vermelho
,
no dia 15 de junho de 2023
, por
volta das 22h na rodoviária e que estava acompanho de outra pessoa
.
Seguiu consignado que o roubo não foi planejado
,
que o veículo subtraído seria levado para Belém/PA
,
afirmou que o proprietário do veículo corolla foi amarrado e deixado na beira da estrada para que desse tempo de fugirem
. Por fim,
relatou que estava no corolla branco e foi em direção à Vila dos Cabanos para atravessar o carro para Belém e que os outros dois indivíduos seguiram para outro destino no pálio vermelho
. Por fim,
consignou que o celular da vítima foi jogado no mato
,
do outro lado onde havia sido deixada amarrada e que a arma do crime ficou com os outros dois agentes
.
Em juízo
,
Vitório Henrique afirmou que foi pressionado e que não sabia o que havia no papel que assinou (termo de declarações em sede policial)
. Tal tese não merece prosperar, haja vista que contrária as demais provas produzidas.
A primeira vítima afirmou categoricamente como sendo Vitório Henrique um dos autores do roubo
,
sendo ele quem exerceu a grave ameaça com emprego de arma de fogo
.
A segunda vítima também confirmou a autoria delitiva
,
afirmando que
,
em sede policial
,
reconheceu o autor por fotografia
. Dessa forma,
a alegação do acusado de que foi pressionado
,
violentando em sede policial e dando nova versão dos fatos em Juízo não merece prosperar
,
considerando
,
sobretudo
,
a riqueza de detalhes da confissão extrajudicial
,
bem como a existência nos autos de exame de corpo de delito
,
o qual não atesta lesões na pessoa do acusado
.
No que se refere à alegação da defesa quanto à ausência de provas para autoria
,
tendo em vista o reconhecimento pessoal feito pelas vítimas
. O
corre que é consolidado o entendimento de que tendo o réu sido reconhecido em Juízo
,
assim como a versão da vítima é uniforme e coesa com a prova coligida
,
mostra-se descabida absolvição com respaldo no princípio in dubio pro reo
.
Portanto
,
não merece prosperar tal pleito defensivo
. (...).”

Grifei

Como se observa, o procedimento ora impugnado não foi o único elemento probatório considerado pelo magistrado
a quo
para o seu convencimento acerca da
autoria do crime
, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados aos autos.

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
c. STJ
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
No caso
,
a despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento
,
observo que há diversas outras provas da autoria
.
Deveras
,
a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados
,
principalmente o encontro dos agentes
,
pouco tempo depois das subtrações
,
na posse dos bens subtraídos e do instrumento dos crimes
,
mediante investigação por meio de rastreamento geográfico
. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 871.568/PE (2023/0425139-7), Relator (a): Ministro
RogÉrio Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 21/05/2025, DJEN de 26/05/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas também em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo o reconhecimento pessoal validamente realizado pela vítima e a apreensão de bens das vítimas em poder do réu
. 4.
A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento realizado na fase judicial, ainda que o reconhecimento anterior tenha sido irregular, desde que existam outros elementos probatórios convergentes à autoria
. 5.
A alegada nulidade no reconhecimento fotográfico ou pessoal, por si só, deixa de ensejar a absolvição quando há demais provas válidas confirmando a autoria delitiva
. (...). IV. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 849.250/SP (2023/0304250-5), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, Julgado em 21/05/2025, DJEN de 26/05/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA, QUE NÃO SÓ O RECONHECIMENTO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA INGRESSO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. TESE DE CRIME ÚNICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONCLUIU PELO MESMO CONTEXTO DELITIVO ENTRE OS CRIMES, EM CONCURSO FORMAL. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4.
O reconhecimento pessoal de Caíque observou os requisitos do art. 226 do CPP e foi corroborado por outras provas, como testemunhos e apreensão de documentos pessoais no local do crime, tornando induvidosa sua autoria delitiva
. 5.
Quanto a Leandro, a inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP no reconhecimento policial não invalida a condenação, pois há provas autônomas e independentes que atestam sua participação no delito
. 6.
A jurisprudência do STJ reconhece que o reconhecimento pessoal só tem eficácia probatória se acompanhado de outros elementos que confirmem a autoria delitiva, o que ocorreu no caso concreto
. (...). 12. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.693.007/SP (2024/0258724-0), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 26/02/2025, DJEN de 05/03/2025).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade, desde que existam outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar a autoria delitiva
. 4
. A autoria e a materialidade do crime restam suficientemente comprovadas pelos depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas em Juízo, os quais corroboram as provas colhidas na fase de inquérito, sendo válida a palavra da vítima nos crimes patrimoniais quando firme e coerente
. (...). 7. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800796-15.2024.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 02/06/2025, Publicado em 10/06/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha seguido as determinações exatas do art. 226 do Código de Processo Penal, os demais elementos de prova permitem concluir pela materialidade e autoria do delito, afastando-se a tese defensiva de insuficiência probatória, não havendo nulidade a ser reconhecida
. 4.
Considerando que o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em Delegacia apresenta-se apenas como prova acessória e não é a única evidência da culpabilidade do réu e que inexiste demonstração de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP, não há fundamento para a decretação das nulidades pretendidas. Preliminares rejeitadas
. 5.
Como a autoria e a materialidade foram comprovadas por depoimentos da vítima, de testemunhas e de agentes policiais, além de imagens de câmeras e da apreensão de bem subtraído que confirmam a participação do apelante na prática delitiva, mantem-se a condenação
. (...). 11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0703145-28.2022.8.07.0019, Acórdão nº 2.002.271, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/05/2025, Publicado no DJe: 02/06/2025).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são
insofismáveis
para a subsunção do fato à norma penal, razão pela qual não acolho a
tese absolutória
suscitada pela combatente defesa.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo o que modificar na
dosimetria de pena
aplicada na decisão ora hostilizada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2025